Tribunal: TJSP
Processo: 2180356-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça. Observação no conteúdo do comunicado CG 02/2017. Autora que optou em interpor ação fora da comarca de sua residência, não utilizando da prerrogativa do artigo 101, §1o, CDC e contratou advogado, que embora não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça. Observação no conteúdo do comunicado CG 02/2017. Autora que optou em interpor ação fora da comarca de sua residência, não utilizando da prerrogativa do artigo 101, §1o, CDC e contratou advogado, que embora não seja impedimento, incorreu em condutas que não coadunam com a impossibilidade financeira alegada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.